Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-48.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DUPLICATA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado para declarar a inexistência do débito referente ao Título no 2485/001, e condenar os réus ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais. A apelante alega que houve confirmação da operação pela autora e que a duplicata é título abstrato, sendo inoponíveis as exceções pessoais ao terceiro de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da entrega das mercadorias descritas na nota fiscal; e (ii) estabelecer se é devida a condenação em danos morais pelo protesto indevido do título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A duplicata é título abstrato, sendo inoponíveis as exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. No entanto, a Lei n.o 5.474/1968 exige a comprovação da entrega das mercadorias para a cobrança judicial de duplicatas não aceitas.
4. A ausência de comprovação da entrega das mercadorias impede a caracterização do aceite tácito, pois falta o elemento essencial que dá origem à obrigação.
5. O protesto indevido de duplicata sem comprovação de entrega das mercadorias gera o dever de indenização por danos morais, conforme a Súmula n.o 475 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A cobrança de duplicata sem comprovação de entrega das mercadorias é indevida."
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 5.474/1968, art. 15, inc. II; CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 5o, inc. V e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 475.